Tribunal: TJSP
Processo: 2128648-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas – Execução da pena – Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas – Execução da pena – Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder público – Recomendação no 62/2020 do CNJ – Não violação – Ordem denegada.